Tribunal: TJMT
Processo: 1000190-21.2018.8.11.0005
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000190-21.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME - CNPJ: 14.346.315/0001-08 (APELADO), ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - CPF: 322.397.269-20 (ADVOGADO), FABRICIO LUIS AKASAKA TORII - CPF: 019.485.279-28 (ADVOGADO), ADRIANA DE SOUZA CALIXTO SANCHES - CPF: 029.502.889-01 (ADVOGADO), BRUNA CAROLINE DE SOUZA CALIXTO - CPF: 053.885.779-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÃNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000190-21.2018.8.11.0005

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SALDO DEVEDOR DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA – PACTUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO.

Diante da ausência de apresentação o contrato da prestação de serviços cuja cobrança se exige e da demonstração

encargos e critérios utilizados para o cálculo da evolução do débito, há que se concluir pela improcedência da Ação de Cobrança.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000190-21.2018.8.11.0005

APELAÇÃO nº 1000190-21.2018.8.11.0005

Apelante
: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

Apelado
:
AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME

1ª Vara Cível de Diamantino

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

Ação:
Ação de Cobrança, proposta por
BANCO BRADESCO CARTOES S.A.
em desfavor de

AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME

Sentença:

julgou improcedente a ação e condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Apelação
(Id. 164957693):

alega que não é necessária a apresentação de um contrato assinado para demonstrar a relação jurídica-contratual que serve de base à cobrança de faturas de cartão de crédito, porque pode ser feita de forma eletrônica. Sustenta que os pagamentos do cartão eram realizadas

por meio de debito em conta corrente, de sua titularidade, o que afasta as dúvidas acerca do uso do cartão e da consequente mora do apelado.

Sustenta que em razão do elevado valor da causa, são excessivos os honorários sucumbenciais, motivo pelo qual, pede apreciação de forma equitativa, ou subsidiariamente, a redução dessa verba.

Busca a reforma da sentença para julgar procedente a ação de cobrança e condenar o apelado ao pagamento do valor pleiteado na peça exordial.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 164957701).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000190-21.2018.8.11.0005

APELAÇÃO nº 1000190-21.2018.8.11.0005

Apelante
: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

Apelado
:
AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME

1ª Vara Cível de Diamantino

V O T O

O autor alega que contratou o serviço de cartão de crédito com o requerido e, em razão do inadimplemento dos valores utilizados, propôs a presente ação de cobrança.

No entanto, a ação foi julgada improcedente ao fundamento de que o autor não logrou demonstrar a contratação dos serviços.

A controvérsia está em saber
se comporta reforma a r. sentença
para julgar procedente a ação.

O autor recorre e busca a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos e determinar que a empresa requerida pague o valor demandado.

O banco autor alega que não se faz necessário apresentar o contrato escrito e assinado pelas partes, porque a maioria dos cartões de crédito é hoje contratado de forma eletrônica.

Esta é de fato a realidade do mundo moderno, no entanto, ainda que assim seja exige-se que a parte autora seja capaz de demonstrar de alguma forma os termos da contratação.

Quando feita por telefone ou pelo sitio da instituição financeira, deve haver alguma gravação, ou protocolo de confirmação do requerimento de tais serviços, o que não foi apresentado nos autos.

Desse modo, além de não apresentar o contrato da prestação de serviços cuja cobrança se exige, o banco não demonstrou
os
encargos e critérios utilizados para o cálculo da evolução do débito, logo não logrou demonstrar a legalidade da cobrança.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – Ação de cobrança – Cartão de crédito – Sentença de parcial procedência – Insurgência exclusiva do autor – Magistrado "a quo" que reconheceu, "incidenter tantum", a inconstitucionalidade do artigo 5º da Medida Provisória n. 2.170-36/2001 e determinou o afastamento dos juros compostos do contrato – Alegação de julgamento extra ou ultra petita – Hipótese em que a defesa se baseou em negativa geral dos fatos apresentados na petição inicial – O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial (CPC, art.341, p. único) – Julgamento que se ateve aos limites da causa de pedir – Preliminar rejeitada – Possibilidade de aplicação de capitalização mensal quando o contrato celebrado for posterior a 31.03.2000 e houver previsão nesse sentido –
Inexiste contrato de cartão de crédito assinado, ainda que digitalmente, que seja capaz de comprovar o vínculo contratual e a data em que foi firmado, tampouco há comprovante de entrega do cartão de crédito assinado – Ação que se baseou apenas em faturas encaminhadas a endereço em que a ré sequer foi encontrada para a citação – Autora que não se desincumbiu da prova do fato constitutivo de seu direito
– Inteligência do Art. 373, I, do CPC – À rigor era caso de improcedência da ação – Proibição da "reformatio in pejus" – Recurso improvido, rejeitada a preliminar.
(TJSP; Apelação Cível 1037501-12.2016.8.26.0001; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2023; Data de Registro: 14/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA –
FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – COBRANÇA INDEVIDA
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR ELEVADO DA CAUSA – PEDIDO DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1076 – RECURSO NÃO PROVIDO. Cumpre ao autor comprovar fato constitutivo de seu direito, e ao réu, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC).
Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a cobrança.
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC (Tema 1076). (TJMT - N.U 1005821-23.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CARTÃO DE CRÉDITO - ORIGEM DA DÍVIDA - FATURAS - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR - INEXISTÊNCIA - ART. 373, INCISO I, DO NOVO CPC – APLICAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. É ônus da parte autora fazer prova da relação jurídica e da dívida para constituição do seu direito na ação de cobrança, nos termos do art. 373, I, do CPC/15. Não comprovada a existência do contrato de cartão de crédito entre as partes é improcedente o pedido de cobrança.
(TJMT -N.U 1025169-36.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)

Assim, correta a sentença de improcedência.

Por fim, no que diz respeito aos honorários advocatícios,
preceitua o §8º do art. 85 do CPC/2015:

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

No entanto, a situação não se enquadra no dispositivo acima, porquanto o montante atribuído à lide não é irrisório.

Assim, o juízo de origem tinha de se valer do §2º art. 85 do CPC, que enuncia:

Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
(...).

Somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou se a quantia atribuída à lide for muito baixa é que serão definidos por equidade (§8º do art. 85 do CPC), o que não é o caso.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023